Tribunal: TJES
Processo: 0000155-72.2014.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000155-72.2014.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEISON ALMEIDA DOS SANTOS e outros (2)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELA
Ç
ÃO CRIMINAL
.

RECURSO
MINISTERIAL
.
TRÁFICO DE DROGAS
.

FRAGILIDADE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
AUTORIA
NÃO COM
PROVADA.
APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO

IN DUBIO

PRO REO
.
R
ECURSO CONHECIDO
E

IM
PROVIDO.

1.
E
m que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa do
s
réu
s
.
Ou seja, em outros termos
, entendo que
não
há
prova hábil
e concreta
para subsidiar a
condenação do
s
apelado
s
de forma indene de dúvidas.

2.
Dito isto, entendo que a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao
s
denunciado
s
, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
.
Jurisprudência.

3
.
Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

GABINETE DO DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
0000155-72.2014.8.08.0047

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: GLEISON ALMEIDA DOS SANTOS, REGINALDO LINHARES VITORIA, JOÃO DE SOUZA

Advogado do(a) APELADO: ELIDA JOANA DA SILVA PEREIRA - ES16269-A
Advogado do(a) APELADO: WISTONRUS DE PAULA ALVES - ES12175-A
Advogados do(a) APELADO: LEONTINA BELINASSI DE ANDRADE - ES7794-A, RAYULA SIMONASSI BELINASSI DE ANDRADE - ES16491

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se
de
apelaç
ão

crimina
l

interposta

por

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
m face da r. sentença
de fls.
256/ss.
,

prolatada pelo Juízo da
1ª Vara Criminal de São Mateus
-ES
, que julgou
improcedente
o pedido contido na
peça acusatória deflagrada
em face de
Gleison Almeida dos Santos, Reginaldo Linhares Vitória e João de Souza
,
absolvendo-os da
prática do
s
crime
s
previsto no
s

art
s
.
33 e 35, da Lei 11.343/06, e art. 244-B, da Lei 8.069/90.

Em razões de fls.
262/
ss.
,

aduz
o Parquet
, em síntese
,
que
há provas suficientes para embasar a condenação do
s
recorrido
s
,
motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

C
ontr
arrazões
apresentadas

pelo desprovimento do recurso.

Parecer da Douta Procuradoria de Justiça
em ID
4549116
,
opinando
pelo
conhecimento e
provimento do recurso.

Fixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

Primeiramente, da denúncia ofertada pelo Ministério Público se extrai que, em 12/01/2014, policiais militares visualizaram o veículo conduzido por Reginaldo em atitude suspeita, dando, por este motivo, ordem de parada. O condutor, entretanto, empreendeu fuga, sendo que os militares visualizaram quando o carona dispensou uma sacola, a qual posteriormente foi encontrada contendo 34 pedras de “crack”. O veículo foi abordado cerca de 1km a frente e, nas buscas realizadas, foram encontradas na boca do adolescente I.M.P., que se encontrava no carro junto com os demais acusados, mais 28 pedras de crack.

A
pós compulsar o caderno processual com
muita
cautela, entendo que a sentença deve ser
mantida
, porquanto,
de fato,
ausente a prova
inconteste
da
autoria
do crime
pelo
s
apelado
s
.

No caso em julgamento, ao contrário dos argumentos manejados pelo
Parquet
, verifico a fragilidade do acervo probante, sobretudo diante d
os argumentos apresentados pelo magistrado sentenciante

e depoimentos colhidos.

Nesse ponto, merece destaque o depoimento prestado pelo adolescente
I.M.P.,
o qual confessou que todas as drogas lhe pertenciam e que os demais acusados não tinham conhecimento da sua posse. Veja-se:

“
[...] que as pedras de crack que estava procurando esconder no interior de sua boca foi uma pessoa que chegou lá na festa, no bairro Alvorada, encapuzado e entregou para o interrogando para que repassasse a um “travesti” lá do bairro Vila Nova; que esse homem de rosto tampado não disse o nome do “travesti” para quem deveriam ser vendidas as tais pedras de crack;
que em verdade não só eram aquelas vinte e oito pedras de crack que tentou esconder na boca, mas aquele homem de rosto tampado lhe entregou outras vinte e oito pedras de crack e estas o declarante dispensou ainda quando estava no interior do carro ao avistar a aproximação da polícia
; que esse homem de rosto tampado disse para o declarante que depois que vendesse aquelas cinquenta e seis pedras de crack para aquele “travesti” era para retornar e lhe entregar o resultado da venda e para isto o declarante iria ganhar oitenta reais; que essas pedras seriam vendidas por duzentos e oitenta reais; que esse homem do rosto tampado disse que o “travesti” já estava esperando perto da “nacional peças”;
que logo que este homem de rosto tampado lhe entregou essas pedras de crack o acusado Reginaldo ia passando dirigindo o carro dele e como o conhecia pediu para parar e lhe pediu um “bonde” e inventou uma estória dizendo que iria no bairro Vila Nova, o que na verdade ia entregar as pedras de crack para o “travesti”;

que no interior do carro do Reginaldo estavam outras duas pessoas, pessoas que nunca tinha visto antes; que a polícia conseguiu encontrar aquela outra “carga” de crack que jogou fora.
Dada a palavra à Defesa de REGINALDO, às suas perguntas, assim respondeu: que o carro que dirigia o acusado Reginaldo era um chevete verde escuro com uma pintura no capô, o qual somente tem duas portas e
o declarante estava sentado no banco de trás do lado direito; que o acusado Gleison é que sentava no banco da frente ao lado do motorista;
que tem certeza que o acusado Reginaldo trabalha em uma oficina mecânica, no entanto, não sabe onde ele mora. Dada a palavra à Defesa de GLEISON, às suas perguntas, assim respondeu:
que para dispensar parte da droga só foi utilizar do vidro da porta do carona
. Dada a palavra à Defesa de JOÃO DE SOUZA, às suas perguntas, assim respondeu: nada perguntou. Dada a palavra ao Ministério Público, às suas perguntas, assim respondeu: já conhecia o acusado Reginaldo porque ele trabalha numa oficina mecânica vapu-vapu;
que quando a polícia deu sinal para o acusado parar, o depoente falou a ele para não parar porque estava carregando droga e ele retrucou dizendo: “porque não me falou antes”;
que logo na frente, no entanto, a polícia fez com que Reginaldo parasse o carro. [...]”

Conclui-se, portanto, que o depoimento prestado pelo adolescente está em consonância com os dos demais acusados, inclusive com os dos policiais, que afirmaram que viram as drogas sendo dispensadas pela janela do carona – entretanto, não é possível concluir que tenha sido dispensada pelo apelado Gleisson, uma vez que o I.M.P. afirmou que utilizou a janela do carona para dispensar as drogas, considerando que estava sentado nesta direção.

Ademais, todos os depoimentos dos envolvidos também são no sentido de desconhecer que havia substâncias entorpecentes no veículo e que o condutor não respeitou a ordem de parada, logo de início, pois estava com a documentação do carro irregular.

Dessa forma, em que pese a alegação do
Parquet
, é sabido que cabe a acusação comprovar a autoria e materialidade do delito, e,
in casu
, entendo
que não foram apresentadas provas que ilidissem a narrativa dos réus. Ou seja, em outros termos, entendo que não há prova hábil e concreta para subsidiar a condenação dos apelados de forma indene de dúvidas.

Dito isto, entendo que a tese ministerial não pode prevalecer, já que, diante
da ausência de um
juízo de certeza quanto a autoria do crime imputado ao
s
denunciado
s
, a absolvição é medida que se impõe, razão pela qual deve ser aplicado ao caso o p
rincípio
in dubio pro re
o
.

Senão, vejamos
julgados oriundos desta Corte de Justiça
em hipóteses semelhantes
:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO QUALIFICADO PLEITO DE ABSOLVIÇÃO ACERVO PROBATÓRIO FRÁGIL PALAVRA DA VÍTIMA NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS BROCARDO IN DUBIO PRO REO APELO PROVIDO. 1. Ainda que a palavra da vítima ostente credibilidade especial nos delitos contra o patrimônio, além de firme e segura, para ensejar a condenação, ela deve encontrar alicerce em outras provas dos autos. 2. Quando ao término da instrução não restarem satisfatoriamente carreados ao feito os elementos de convicção necessários a sustentar um édito condenatório, infere-se imperiosa e oportuna a adoção do princípio que assegura ao acusado o benefício da dúvida, consubstanciado no Princípio in dubio pro reo . 3. No caso dos autos, o feito originário fora desmembrado e, à época dos fatos, fora proferida sentença absolutória em relação ao corréu. Ademais, as vítimas ao serem ouvidas em juízo não reconheceram de maneira precisa e firme o acusado. Sendo assim, ante a ausência de alguma densificação probatória, a dúvida deve ser resolvida em favor do réu. 4. Faz jus o defensor dativo aos honorários pela atuação na fase recursal. 5. APELO PROVIDO.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 016170008532, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto : ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 21/09/2022, Data da Publicação no Diário: 14/10/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E ARMA DE FOGO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INDÍCIOS DE AUTORIA. PROVAS NÃO SEGURAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226, DO CPP. DÚVIDA RAZOÁVEL. RECURSO PROVIDO. 1. A situação narrada revela um caso em que há uma grande probabilidade do apelante ser o autor do crime e, por outro, há circunstâncias que trazem dúvidas a respeito da autoria. Nesse contexto, deve-se aplicar uma das regras basilares do Direito Penal, consistente no in dubio pro reo , segundo a qual não havendo certeza, mas dúvida sobre os fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo. (Brasileiro, Renato. Legislação Especial Comentada, 2ª ed. Ed. Juspodvim, p 699.) 2. Recurso provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 048160013644, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 31/08/2022, Data da Publicação no Diário: 13/09/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INCONTESTE A ENSEJAR A CONDENAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO POR REO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CPP. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Face a dúvida quanto a autoria do denunciado ao fato criminoso em análise, deverá ser aplicado o princípio in dubio pro reo. Simples indícios de autoria não são suficientes para um decreto condenatório. 2. Manutenção da sentença monocrática, que absolve o réu, nos termos do artigo 386, inciso V, do Código de Processo Penal. 3. Recurso conhecido e não provido.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 024190287896, Relator : PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/08/2022, Data da Publicação no Diário: 15/08/2022)

Diante
d
o exposto,

CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença pelos seus fundamentos
.

É como voto.

07

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)